Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730681-66.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: ATTE ASSESSORIA TECNICA, FINANCEIRA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME D E S P A C H O Desentranhe-se documento de ID 75462740, conforme requerido da petição de ID 75464182. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator